Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida.
2. Na hipótese, conquanto, acertadamente, a r. sentença impugnada tenha se referido à angústia e amargor sofrido pelo autor por meio da supressão dos valores remuneratórios, o que foi realizado em sede de tutela de urgência deferida, não sobressai dano excepcional, além da contrariedade normal que a situação se apresenta, que desborde da concedida compensação havida pela restituição de tais valores já operacionalizada pelo Distrito Federal.
3. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.